Tribunal: STF
Processo: ARE 1318440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     
    Na inicial o autor sustenta, em síntese, que faria jus a diferença remuneratória em virtude de equívocos na definição do termo inicial de ingresso na instituição ré como professor substituto, bem assim por não ter sido observada a sua titulação de doutor para fins de pagamento de gratificação, afirmando que já tinha referido título quando iniciou as suas atividades na instituição. Ainda, defendeu que, diante do prosseguimento com a relação contratual, depois de esgotado o prazo inicialmente previsto, o vínculo teria se convertido em pacto por prazo indeterminado, com as consequências remuneratórias daí decorrentes.
    A sentença acolheu a pretensão no que se refere à retribuição por titulação, recorrendo a União defendendo, em suma, que retribuição por titulação-RT é devida aos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Ora, integram as carreiras apenas os cargos de provimento efetivo, acrescentando que não há previsão legal de pagamento da gratificação RT a contratados temporários, porque não integram carreiras, não são investidos em cargos públicos de provimento efetivo. Ainda, destacou o IFPR que o contrato assinado pelo autor dispunha os valores de remuneração, inclusive para a RT, frisando que a remuneração do professor-substituto deveria ser a prevista para o cargo em que se desejava haver a substituição, no caso prevista para quem tem mestrado.
    Após refletir sobre o tema, tenho que assiste razão à recorrente.
    Primeiramente, registro que o Edital EDITAL Nº 059/2015 – PROGEPE - IFPR estabeleceu, quanto às especificações das vagas que:
    1.1 - As informações referentes à lotação, à área de conhecimento, ao regime de trabalho, ao número de vagas, aos requisitos mínimos exigidos e à remuneração constam no Anexo I deste edital. 
    1.2 - A remuneração foi fixada conforme Orientação Normativa nº 5 de 28/10/2009 da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG publicada no DOU de 29/10/2009.
    Ainda, quanto aos requisitos mínimos, está definido no Anexo I do Edital como requisitos mínimos exigidos para a área de conhecimento História: LICENCIATURA EM HISTÓRIA COM MESTRADO EM HISTÓRIA OU EDUCAÇÃO.
    No que se refere ao item 1.2 supra, destaco que em seu art. 2o Orientação Normativa nº 5 de 28/10/2009 da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG previu o seguinte:
    Art. 2º A remuneração do pessoal contratado como professor substituto deve observar como parâmetro os vencimentos correspondentes ao padrão inicial da classe em que esteja sendo procedida a substituição do ocupante do cargo efetivo integrante das Carreiras de Magistério Superior, de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal.
    § 1º A remuneração de que trata o caput será paga em parcela única, sendo composta por:
    I -Vencimento Básico –VB;
    II -Retribuição por Titulação –RT; e
    III -Gratificações, conforme a Carreira ou Plano (GEMAS, GEDBT,GEDBF, GEBEXT, de acordo com a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008).
    § 2º O valor da remuneração do professor substituto não poderá ser superior ao valor fixado para o servidor de final das Carreiras de Magistério Superior, de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal do órgão ou entidade contratante.
    § 3º O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação -RT conforme titulação estabelecida no edital do processo seletivo simplificado, sendo vedada qualquer alteração posterior.(g.n)
    Pois bem, em que pesem as considerações da sentença, e sem que seja sequer necessário o ingresso no exame da possibilidade, ou não, de aplicação da Lei 12.772/12 para os professores substitutos, inegável que no caso dos autos a contratação do autor ocorreu com a sua projeção para substituir professor com título de mestre, exatamente como constou em seu contrato de trabalho, não havendo qualquer irregularidade por tal fato.
    Registro que a questão ora em mesa já foi objeto de exame pelo TRF4 quando do julgamento do AC 5004282-32.2015.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 27/07/2016, cuja ementa possui o seguinte conteúdo:
    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO SIMPLIFICADA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REQUISITOS EXPLÍCITOS DO EDITAL TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUTOR MESTRE. PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM EDITAL. INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Segundo conhecida lição, o edital constitui a lei do concurso público, vinculando não apenas os administrados que a ele aderem como, também, a Administração Pública. Tal é a essência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Se a vinculação ao instrumento convocatório é princípio essencial em matéria licitatória - quando a Administração visa à contratação da proposta que lhe é mais vantajosa, em condições semelhantes às praticadas no setor privado -, com mais razão deve ser observado em casos como o presente, que versa sobre a realização de concurso público. O processo seletivo simplificado para professor substituto para área de Teoria e prática pedagógica - Alfabetização e Letramento foi claro ao prever como requisitos Graduação em pedagogia e especialização na área da educação. 2. A impugnação do edital - o qual foi publicado em 21/03/2011 - para esclarecer suposta ambiguidade não foi feita em momento oportuno. A omissão do autor em apresentar impugnação não lhe confere o direito de beneficiar-se da suposta ambiguidade sugerida pelo último parágrafo do instrumento, a qual, no meu entendimento, é dissipada pela especificação objetiva dos requisitos em campo próprio (Requisitos: Graduação em pedagogia e especialização na área da educação). 3. Logo, somente se comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilegal de um e o dano causado a outro, cabível o dever de indenizar pelo abalo moral, o que não corresponde ao caso dos autos, onde não houve qualquer ato ilegal por parte da Administração. (TRF4, AC 5004282-32.2015.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 27/07/2016)
    Extrai-se do corpo do voto:
    (...)
    O cerne da questão consiste em averiguar a existência de direito subjetivo à parte autora pelo pagamento correspondente ao professor com título de mestre, uma vez que o requerente possui mestrado. Contudo, o edital previu a exigência de título de especialização. 
    Segundo conhecida lição, o edital constitui a lei do concurso público, vinculando não apenas os administrados que a ele aderem como, também, a Administração Pública. Tal é a essência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Se a vinculação ao instrumento convocatório é princípio essencial em matéria licitatória - quando a Administração visa à contratação da proposta que lhe é mais vantajosa, em condições semelhantes às praticadas no setor privado -, com mais razão deve ser observado em casos como o presente, que versa sobre a realização de concurso público.
    Não se trata, portanto, de discutir se aqueles que aderiram ao instrumento têm direito adquirido à observância de seus termos, mas de assegurar o respeito às regras propostas pela própria Administração - dever este, frise-se, imposto tanto ao administrado quanto ao administrador.
    O processo seletivo simplificado para professor substituto para área de Teoria e prática pedagógica - Alfabetização e Letramento foi claro ao prever como requisitos Graduação em pedagogia e especialização na área da educação. 
    O autor sustenta sua argumentação (de que deveria receber o equivalente ao que outros professores com título de mestre recebem) no último parágrafo do edital: O prazo das inscrições para o processo seletivo deste edital será reaberto caso não haja inscrições homologadas. Na reabertura de inscrições a exigência do Título de Mestrado será retirado. 
    Ao que me parece, esse último parágrafo deve fazer parte de um modelo padrão de edital, que, por descuido da administração não foi retirado quando da oferta dos dois cargos ali presentes, os quais tem como requisitos apenas graduação e especialização. 
    Ora, a impugnação do edital - o qual foi publicado em 21/03/2011 - não foi feita em momento oportuno. A omissão do autor em apresentar impugnação não lhe confere o direito de beneficiar-se da suposta ambiguidade sugerida pelo último parágrafo do instrumento, a qual, no meu entendimento, é dissipada pela especificação objetiva dos requisitos em campo próprio (Requisitos: Graduação em pedagogia e especialização na área da educação).
    Desta forma, tenho que não faz jus o autor à Retribuição por Titulação referente ao título de doutor, já que o Edital do concurso em que aprovado não continha a exigência desta titulação, limitando-se a exigir o título de mestre.
    Assim, a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido, é medida de direito que se impõe.
    Fica prejudicado o exame do tópico relativo aos juros de mora.
    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria.
    Sem honorários.
    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente